Tribunal: TJDFT
Processo: 0718762-81.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. REGIME DE PENA. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se aplica o princípio da insignificância quando além do valor do prejuízo não for de pequena monta, o apelante ostenta outra condenação, tendo cometido o crime quando cumpria pena em regime aberto, o que eleva o grau de reprovabilidade do seu comportamento.
2. Não é possível a desclassificação para furto privilegiado quando, apesar de o réu ser tecnicamente primário, os danos sofridos pela vítima ultrapassam o valor de um salário-mínimo.
3. Não assiste razão à defesa quando pugna por uma redução maior da causa de diminuição do art. 14, II, do CP. Não se pode dizer que o iter criminis ainda estava no início quando o réu foi impedido de consumar o crime por ação dos vizinhos que o avistaram pulando o muro após já ter adentrado na residência e subtraído os bens. Portanto, restava um curto percurso até a consumação do furto, de modo que o fator de redução de pena fixado em 1/3 (um terço) se mostra adequado.
4. Altero o regime de pena para o aberto, pois o réu é tecnicamente primário, a maioria das circunstanciais judiciais foram favoráveis, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.